Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024868-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024868-89.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DENIS SPERAFICO

EMBARGADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE COOPERATIVA ENTRE TODOS OS ASSOCIADOS – LEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão ou mesmo contradição no acórdão recorrido que manteve a sentença de Primeiro Grau de procedência d
os pedidos da demanda e condenou a parte requerida, aqui Embargante, a pagar a quantia
referente ao rateio das despesas operacionais e administrativas de Cooperativa, da qual a parte é cooperada.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024868-89.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DENIS SPERAFICO

EMBARGADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declarações, opostos por Denis Sperafico contra o acórdão que
, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto pelo ora Embargante e
ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE COOPERATIVA ENTRE TODOS OS ASSOCIADOS – LEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o rateio das de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade a merecer reforma da sentença recorrida, é de ser desprovido o apelo
.”

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao reconhecer como devida as despesas operacionais nos anos de 2015 e 2016 como rateio entre todos os cooperados da Cooperativa, aqui Embargada, bem assim por considerar o rateio de pagamento das despesas com honorários advocatícios contratuais lançados na conta geral.

Aduz que o acórdão foi omisso quanto à falta de apresentação dos extratos de movimentação financeira contábeis, de modo a imputar a cobrança de forma individualizada, bem como quanto
ao pedido alternativo de compensação do capital integralizado pelo ex-cooperado.

Afirma, ainda, que os embargos de declaração são para fins de adequação do cálculo de juros determinado na sentença, mantida pelo acórdão recorrido.

Assim, prequestiona a matéria, para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores, e pugna pela aplicação de efeitos infringentes aos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e aplicação
da multa do art. 1026, § 2º, do CPC.
(Id.
56228472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1024868-89.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
DENIS SPERAFICO

EMBARGADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declarações, opostos por Denis Sperafico contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto pelo ora Embargante e ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE COOPERATIVA ENTRE TODOS OS ASSOCIADOS – LEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o rateio das de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade a merecer reforma da sentença recorrida, é de ser desprovido o apelo
.”

Para o Embargante há contradição e omissão no acórdão recorrido ao reconhecer como devidas as despesas operacionais nos anos de 2015 e 2016 como rateio entre todos os cooperados da Cooperativa, aqui Embargada; por considerar o rateio de pagamento das despesas com honorários advocatícios contratuais lançados na conta geral, bem como quanto à falta de apresentação dos extratos de movimentação financeira contábeis, de modo a imputar a cobrança de forma individualizada, e, ainda, quanto
ao pedido alternativo de compensação do capital integralizado pelo ex-cooperado.

Aduz também que os embargos de declaração são para fins de adequação do cálculo de juros determinado na sentença mantida pelo acórdão recorrido.

O Embargante informa que os embargos de declaração são para fins de adequação dos cálculos de juros determinado na sentença e mantida pelo acórdão recorrido, bem assim para prequestionamento para a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Verifica-se que os aclaratórios possuem a finalidade de tão somente prequestionar e rediscutir a matéria discutida no acórdão impugnado.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu que deveria ser mantida a sentença de Primeiro Grau que
julgou procedentes os pedidos da demanda e condenou a parte requerida, aqui Embargante, a pagar a quantia (R$
65.855,43) referente ao rateio das despesas da Cooperativa autora, aqui Embargada, dos anos de 2015 e 2016, além das despesas referentes ao Processo Administrativo n. 02- 65900360 SEFAZ/PR, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela da obrigação.

O acórdão foi claro ao dispor que
a cobrança se refere as despesas administrativas, custos operacionais mensais dos anos exercícios de 2015 e 2016 (Id. 49233647, Id. 49233648, Id. 49233649), em razão de não de ter sido perfectibilizado os negócios realizados pela Cooperativa.

O
decisum
recorrido registrou ainda que foi estabelecido em Ata - decisão tomada em Assembleia Geral, pelo órgão máximo da Cooperativa, em conformidade com o art. 13 do seu Estatuto Social - o rateio entre todos os cooperados das despesas operacionais para a liquidação das contas daquele período.

Realça-se que o acórdão manteve na íntegra a sentença de Primeiro Grau que refutou as insurgências do aqui Embargante, mormente quanto ao rateio de pagamento das despesas com honorários advocatícios contratuais lançados na conta geral, bem como quanto à falta de apresentação dos extratos de movimentação financeira contábeis
.

O acórdão consignou também que
não restou demonstrada a cobrança indevida pelo
rateio das de despesas operacionais entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral, portanto, não há falar em limitação da cobrança ao valor do capital subscrito pelos cooperados.

Dessa forma, não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lançam mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020